Tribunal: TJSP
Processo: 2275352-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão de obter a imissão provisória na posse com o depósito do valor apurado em laudo de avaliação prévia elaborado por Perito Judicial – Apresentação de quesitos para a avaliação prévia e contestação antes da apresentação do laudo pericial preliminar – O momento processual adequado para impugnação é após a elaboração do laudo pericial definitivo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO – Pretensão de obter a imissão provisória na posse com o depósito do valor apurado em laudo de avaliação prévia elaborado por Perito Judicial – Apresentação de quesitos para a avaliação prévia e contestação antes da apresentação do laudo pericial preliminar – O momento processual adequado para impugnação é após a elaboração do laudo pericial definitivo, quando os Assistentes Técnicos das partes terão oportunidade de se manifestar nos autos - Laudo preliminar que está devidamente fundamentado - Em ação de Desapropriação a imissão provisória na posse está condicionada única e exclusivamente ao depósito do valor apurado no laudo de avaliação prévia – Nulidade das intimações efetuadas exclusivamente por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, diante do cadastramento de Portal Eletrônico junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o recebimento de citações e intimações pelo Município - Decisão reformada, para determinar a imissão provisória da agravante na posse do imóvel expropriando e reconhecer a nulidade das intimações efetuadas exclusivamente pelo DJe e que causaram prejuízo à agravante – Recurso provido.